Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730749-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUZIENE MARIA DE CARVALHO LUZ AGRAVADO: 2S CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI, SAMUEL SERRA DE MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por LUZIENE MARIA DE CARVALHO LUZ contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 39606530). As intimações dos agravados para apresentarem contrarrazões foram frustradas, pois não foram localizados nos endereços constantes nos autos. Nos autos originários (0731158-91.2022.8.07.0001), foi determinada a citação por edital dos recorridos. Aguarde-se o término do prazo concedido na origem (ID 151369569). Após, cadastre-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, como representante dos agravados, na forma do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Cumprida a determinação, intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator